Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Impugnação da decisão que não conheceu o recurso inominado pela intempestividade. Intimação pessoal da parte para a interposição de recurso. Desnecessidade. Na forma do art. 186 § 2o do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” A apresentação de recurso inominado não é ato que depende de providência ou informação da parte. Cabe ao patrono estabelecer a estratégia que melhor se adeque ao caso, não cabendo ao autor/réu providência pessoal nesse sentido. O risco da sucumbência é inerente à dinâmica processual, que no sistema dos Juizados se dará na instância recursal. É nesse sentido que o pedido de intimação pessoal do autor, sob a alegação de que não fora o possível o contato a fim de tratar da interposição do recurso, não permite a suspensão ou interrupção do prazo recursal.
3 – Recurso inominado. Pressupostos. Intempestividade. A Defensoria tomou ciência da sentença em 03/10/2019, iniciando a fluência do prazo recursal em 04/10/2019. Levando-se em conta o prazo em dobro conferido à Defensoria, o termo final deu-se em 04/11/2019. O recurso foi interposto em 05/11/2019, pelo que é intempestivo. Decisão que não conheceu o recurso inominado que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas.
E